Tribunal: TJMT
Processo: 1009896-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009896-72.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1019079-41.2020.811.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA. em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental no 1019079-41.2020.811.0041, que indeferiu o pedido liminar consubstanciado na determinação à Autoridade coatora a classificação da proposta da Impetrante atinente ao Lote 02, ou alternativamente que se suspenda a licitação considerando os vícios apontados.
Sustenta a recorrente que os erros que a desclassificaram são erros aritméticos escusáveis, passíveis de correção nos termos da Cláusula 13.9 do Edital de convocação.
Invoca a necessidade de observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
Cita que em caso semelhante a Administração municipal adotou conduta diversa, possibilitando a correção dos erros da planilha, na Concorrência 014/2016.
Pugna pela atribuição do efeito ativo.
É o relato necessário.
Decido.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede liminar, em especial porque há erros nos valores individuais calculados de forma equivocada, já extrapolando a possibilidade de correção prevista no Edital convocatório.
Transcrevo parte da decisão recorrida:
“(...) O fumus boni juris não se mostra presente, uma vez que a alegação de violação ao edital esposada pela parte autora não parece, numa análise sumária, prosperar.
Nesse sentido, o impetrante alega que os erros apontados pela autoridade coatora deveriam ser por ela corrigidos, em conformidade com a cláusula 13.9 do edital em referência, in verbis:
13.9 As Propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital serão verificadas quanto a erros aritméticos para os preços, os quais serão corrigidos pela Comissão de Licitação da seguinte forma:
13.9.1 Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso se houver, prevalecerá o valor por extenso;
13.9.2 Erros de transcrição das quantidades do projeto para a Proposta, o produto será corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total; 13.9.3 Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente será retificado, mantendo-se o preço unitário e quantidade e corrigindo-se o produto;
13.9.4 Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas corretas, trocando-se a soma
Da leitura da cláusula 13.9, depreende-se que, de fato, o edital previu a possibilidade de correção de erros aritméticos, todavia, o fez com a previsão de critérios objetivos, ao estabelecer parâmetros de correção nos subitens da cláusula colacionada.
O impetrante argumenta que, por ter satisfeito às demais exigência do edital, seria abarcado pela previsão contida na cláusula apontada, na medida em que o erro cometido seria somente referente ao cálculo aritmético da proposta apresentada.
O impetrante fundamenta seu pedido, essencialmente, na cláusula 13.9.2, que estabelece que ‘erros de transcrição das quantidades do projeto para a Proposta, o produto será corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total’.
Assim, ao analisar o recurso administrativo apresentado, visualiza-se que o argumento utilizado pode ser refutado com a própria argumentação do impetrante, visto que, conforme apresentado, os itens 3.20, 3.21, 7.14 e 7.15 apresentam valores individuais calculados de forma equivocada, o que já extrapola a possibilidade de correção prevista no edital, que, expressamente, prevê a necessidade de manutenção do preço unitário.
Nesse cenário, a Comissão julgou que quanto aos itens referidos ‘não haveria como aceitar a justificativa do recorrente, que confirma que os valores unitários estão realmente errados/diferentes e solicita, simplesmente, que consideremos como preços unitários corretos os que estão em outros itens. Em segundo lugar, não há como aplicar uma das cláusulas previstas no instrumento convocatório que permitem a correção dos preços unitário dos itens, pois é requisito que estes estejam corretos’.
Ainda no que tange à argumentação do impetrante de que previsão do edital que facultou, no item 13.13, à comissão a possibilidade de realizar diligências para esclarecimentos ou complementações no processo licitatório, não parece prosperar, na medida que a Comissão julgou não haver dúvida a ser dirimida nas planilhas apresentadas.
Nesse passo, no caso específico em questão, não é possível comprovar, em sede de cognição sumária, a fumaça do bom direito alegado pelo impetrante, tampouco qualquer ilegalidade no ato apontado como coator, já que a autoridade impetrada, ao que parece, respeitou os princípios administrativos que regem a licitação.
É nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – INABILITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL – DEVER DE CUMPRIMENTO AS REGRAS DO EDITAL – AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório.” (STJ – Resp. 595.079, 2a T, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 22-09-2009). (MS, 140709/2012, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 14/11/2013, Data da publicação no DJE 28/11/2013).
Não comprovado os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, de forma inequívoca, tampouco a verossimilhança da alegação e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a liminar indeferida na primeira instância deve ser mantida, aliado ao fato que não se demonstra os requisitos para suspensão ou reforma da decisão que concedeu a liminar, bem como o fato da demanda exigir maiores ilações perante o Juízo Singular. (N.U 0015930-56.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015)
Diante do exposto e já ausente um dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido liminar..” (sic decisão recorrida)
Assim, nesta fase de cognição não exauriente, por ora, não me convenci da presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada recursal.
Ademais, a questão será melhor apreciada respeitando-se o contraditório.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO.
INTIME-SE o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal, e dê-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora